Tribunal: TJDFT
Processo: 0000034-64.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, a apreensão dos bens de origem ilícita, em poder do acusado, acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Considerando que o dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto e, evidenciado que o acusado foi flagrado mantendo em depósito da sua empresa mercadoria sem nota fiscal ou outro documento que demonstre a procedência lícita, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo que se falar em desclassificação para receptação culposa, sobretudo por não haver dúvida razoável sobre eventual desconhecimento da origem espúria dos bens.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante são revestidos de eficácia probatória, mormente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório e, coerente com as demais provas dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.